Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0705529-89.2020.8.07.0000 Requerente : JACKSON BARBOSA DA SILVA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os advogados do requerente para regularizar a representação processual na forma do art. 623, do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 13 de março de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator